Tribunal: TJMT
Processo: 0003414-37.2007.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0003414-37.2007.8.11.0015
RECORRENTE: CERILA PALMIRA DE SOUZA.
RECORRIDO: JONAS DE ALMEIDA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Cerila Palmira de Souza (ID-33427959) com fundamento no art. 105, III alíneas “a”, “b” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-27169967):
“AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – PERMUTA DE IMÓVEIS – LOTE DE ASSENTAMENTO RURAL – USO CEDIDO A TERCEIROS ANTES DE COMPLETAR O PRAZO DE 10 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – NEGÓCIO NULO – RECURSO NÃO PROVIDO. É nula a alienação de imóvel destinado a assentamento rural, sem anuência do INCRA, por contrato particular de compra e venda, antes de completados 10 anos da obtenção do título.” (RAC n. 0003414-37.2007.8.11.0015, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019).
Os Embargos de Declaração (ID-27689468) foram rejeitados, conforme decisão ID-31818952.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial e Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado a Lei Federal, todavia, sem apontar qual o dispositivo ao qual seria violado.
Alega que o negócio entabulado com o Recorreu ocorreu de forma lícita, sem qualquer vício do consentimento, sendo sua insurgência decorrente de arrependimento, mormente diante das benfeitorias realizadas no imóvel.
Ao final pugna pela admissão do recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 32971489 e 32977971.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial (ID-33721967).
Regularmente intimado, deixou de ser apresentadas as contrarrazões – ID-37339007.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III